Tribunal: TJBA
Processo: 0002086-98.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002086-98.2009.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: GILCIMARA FERREIRA DA ROCHA

Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GONGOGI. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DOS MESES DE DEZEMBRO DOS ANOS DE 2003 A 2008 E 13º SALÁRIO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais e indenização por danos morais em favor de Maria de Lourdes Serafim Conceição.

Cinge-se a contorversia em:
(i) Saber se há prescrição da pretensão das verbas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação; (ii) Saber se o Município de Gongogi comprovou o pagamento das verbas salariais devidas à apelada; (iii) Saber se o inadimplemento de salários gera dano moral indenizável.

O apelante não possui interesse recursal quanto à matéria relativa à prescrição porque já foi reconhecida em Primeiro Grau nos termos em que pugnado nesta instância recursal.

O Município de Gongogi não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas salariais, conforme o art. 373, II, do CPC.

O inadimplemento de salários, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalos psíquicos e lesões a direitos da personalidade.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “
O inadimplemento pontual de salários, por si só, não gera dano moral indenizável
”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0002086-98.2009.8.05.0264
, de Ubaitaba, sendo Apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e Apelado GILCIMARA FERREIRA DA ROCHA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DE PARTE
e
, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso conforme relatório e voto.

Sala d
e Sessões
,
data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça